Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706764-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADRIANA SILVEIRA JOBIM NAVARRO, CRISTIANA SILVEIRA JOBIM SOUZA, LIDIA MARIA BORGES MOURA, SANDRA VIEIRA CADETE SIMOES, TIAGO PEREIRA DA SILVA FILHO, VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA, ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS EXECUTADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 58788273, as exequentes Lídia Maria Borges de Moura e Sandra Vieira Cadete solicitam o encaminhamento das RPVs de IDs 45237416 e 45291906 para pagamento. Desse modo, intime-se novamente a parte executada para providenciar o pagamento da requisição de pequeno valor relativamente às exequentes acima citadas, em razão do disposto no artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. No mesmo petitório, consta informação de que os executantes Adriana Silveira Jobim Navarro, Adna Queiroz Campos dos Santos, Cristiana Silveira Jobim Souza e Tiago Pereira da Silva Filho receberam o pagamento, motivo pelo qual pedem a extinção da execução. Assim, diante do adimplemento da dívida, conforme noticiado pela parte exequente (ID 58788273), impõe-se, nos termos do inciso II do art. 924 do CPC, a extinção da obrigação em relação aos credores Adriana Silveira Jobim Navarro, Adna Queiroz Campos dos Santos, Cristiana Silveira Jobim Souza e Tiago Pereira da Silva Filho. Feitas as anotações necessárias, prossiga a presente execução em relação aos demais exequentes. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador